Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO. ENTREGA NÃO REALIZADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA INATIVA HÁ ANOS. EXCLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. VARIAÇÃO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não há nulidade pela ausência de citação da empresa, supostamente participante do grupo econômico, quando a ação foi ajuizada também contra as demais empresas, que, por sua vez, não sofreram prejuízo em suas defesas. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações judiciais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais.
4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país.
5. Afasta-se a responsabilidade solidária da ré ante a comprovação de sua inatividade e a ausência de elementos que evidenciem a sua participação no grupo econômico e/ou na cadeia de fornecimento dos serviços.
6. O reconhecimento do grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas, com unidade na administração, finalidade e gerenciamento.
7. Ainda que tenha havido a cessão das cotas societárias, a demonstração da relação de interdependência com as sociedades administradas pelo ex-sócio evidencia o pertencimento ao grupo econômico.
8. As instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II).
9. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado".
10. Não há que se falar em restituição de valores com incidência de variação cambial, pois não se admitem convenções de pagamento dessa natureza (CC, art. 318).
11. O inadimplemento das rés quanto à entrega da moeda estrangeira, por si só, não viola direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais.
12. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic, desde a data da citação (CC, arts. 406 e 405). Precedentes STJ e TJDFT.
13. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor e da sexta ré conhecidos e não providos. Recurso da segunda ré conhecido e provido. Recurso da oitava ré conhecido e parcialmente provido.